Tribunal: TJSP
Processo: 0008226-47.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. Cassação. Prática de crime violento, histórico prisional com registro de faltas disciplinares. Prematuridade da concessão da benesse, tendo em vista a quantidade de pena ainda a ser cumprida, que somam mais de 20 anos. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.